Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716407-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, VALERIA GOMES DE SA TORRES RODRIGUES APELADO: VALERIA GOMES DE SA TORRES RODRIGUES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator